Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. FURTOS QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS. 19 (DEZENOVE). FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. PRIMEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO).
I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando a pretensão foi atendida na sentença.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubos circunstanciados e furtos qualificados, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a confissão judicial dos corréus, que apontaram peremptoriamente a participação do apelante em todas as empreitadas criminosas.
III - Se os agentes praticaram os delitos com liame subjetivo e divisão de tarefas, configuradas por condutas distintas, todas essenciais para o alcance do resultado, deve ser reconhecida a coautoria e o concurso de pessoas.
IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
V - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos, fundamentação que satisfaz a exigência do artigo 93, IX, da CF.
VIII - Praticados dezenove furtos, a fração adequada é a máxima, prevista para a prática de sete crimes ou mais.
IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
X - Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
XI - Parcialmente conhecido o recurso de um dos apelantes. Nos demais e nesta parte, desprovidos.